Tribunal: TJMT
Processo: 28183-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
07/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 696764-7 / 2021
Quarta-feira, 7 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80281839220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80281839220198110001
Requerente: JOÃO CARLOS CORREIA CARDOSO
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JOÃO CARLOS CORREIA CARDOSO
CPF/CNPJ
03660081108
Beneficiário:
Conta Judicial 3800104926633
Valor: R$ 1.164,07 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e sete centavos)
Autorizado: CASSAO JURE FERREIRA SALES
CPF/CNPJ: 36.164.402/115
Data de Emissão: 07/04/2021
Titular Conta CASSAO JURE FERREIRA SALES
CPF/CNPJ Titular Conta 36.164.402/115
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 364045 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1180827737 1/1